Tribunal: TJSP
Processo: 0006385-55.2010.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SAÚDE – Plano de assistência médica pelo sistema de pré-pagamento – Cobrança de mensalidades - Inadimplência incontroversa – Alegação de que se exige apresentação do boleto pago para liberação do serviço – Prestação que estava à disposição do associado, tratando-se de contrato aleatório – Valor devido – Prescrição quinquenal – Artigo 206, § 5o, I, do CC – Procedência - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006385-55.2010.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP, é apelado NELSON RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006385-55.2010.8.26.0020 -Voto no 4538
2
4a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó - Capital
Apelação n. 0006385-55.2010.8.26.0020
Apelante: CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CABESP
Apelado: NELSON RODRIGUES
Juiz prolator: Anna Paula de Oliveira Dala Déa
Voto n. 4538
SAÚDE
Plano de assistência médica pelo sistema de pré-
pagamento
Cobrança de mensalidades - Inadimplência
incontroversa Alegação de que se exige apresentação do boleto
pago para liberação do serviço Prestação que estava à disposição
do associado, tratando-se de contrato aleatório Valor devido
Prescrição quinquenal Artigo 206, § 5o, I, do CC Procedência -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 119/122, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição ânua e, como
argumento de reforço, que o serviço não foi prestado ao réu.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que o prazo prescricional aplicável à espécie é
decenal, e que o serviço ficou à disposição do requerido, pelo que a cobrança é
legítima (fls. 125/133).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pelo apelado (fls. 138/141).
Foi proferido acórdão por esta 8a Câmara de Direito
Privado em 29.07.2015, negando provimento ao recurso (fls. 148/156). Contudo,
sobreveio recurso especial (fls. 158/163), contrarrazoado (fls. 179/183), o qual
foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, para afastar o decreto de
prescrição (fls. 190/199), tendo a Presidência das Câmaras de Direito Privado
encaminhado os autos para esta Relatora (fls. 200 e 203/204).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006385-55.2010.8.26.0020 -Voto no 4538
3
No caso concreto, as partes entabularam contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares, pelo sistema de pré-pagamento, em
29.12.2003, tendo o réu deixado de honrar as parcelas referentes a setembro e
outubro/2005, no valor total de R$ 10.518,46 (março/2010), tendo o réu sido
excluído do plano de saúde CABESP em 25.11.2005.
O réu alegou que, como o serviço somente é prestado
mediante comprovação do pagamento da última parcela, não lhe foi prestado
serviço algum, pelo que nenhum valor é devido.
Inicialmente, a questão da prescrição está preclusa,
tendo o Superior Tribunal de Justiça deliberado que o prazo aplicável à espécie é
o quinquenal.
De fato, essa é a posição predominante nesta Corte.
Veja que não estamos tratando de indenização securitária, mas de mera
cobrança de valores, pelo que não cabe a aplicação do prazo anual. Nesse
sentido:
“APELAÇÃO Ação monitória Serviços educacionais
Pedido julgado procedente - Pretensão de reforma Impossibilidade - Prescrição -
Dívida constante de instrumento particular Prazo quinquenal Inteligência do
artigo 206, parágrafo quinto, inciso I, do Código Civil Prescrição afastada
Multa contratual estipulada no patamar de 15% sobre a diferença entre o valor
das horas-aula contratadas e das horas-aula das disciplinas disponibilizadas
Inexistência de abusividade Penalidade clara, previamente informada Título
judicial constituído
Honorários
Impossibilidade de redução - Recurso
improvido”
(Apelação
Cível/Estabelecimentos
de
Ensino
1005995-80.2019.8.26.0011 - Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 28/05/2020).
No mérito propriamente dito, também não convence a
argumentação do apelado.
Trata-se de contrato aleatório, pelo qual a mensalidade
deve ser paga pelo simples fato de estar o serviço à disposição do contratante. Se
o pagamento decorresse da efetiva utilização do serviço, o contrato firmado não
seria o mesmo. Assim, a autora cumpriu sua obrigação, que era a de
disponibilizar o serviço, cabendo ao réu cumprir a contraprestação.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança de
mensalidades vencidas e não pagas. Rejeição dos embargos oferecidos pelo réu e
constituição do título executivo. Apelo do réu. 1. Prescrição quinquenal. Art. 206, §
5o, I do CC. Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação. Art.
202, I, do CC e art. 240, § 1o, do CPC de 2015. Prescrição inocorrente. 2.
Inadimplemento incontroverso. Notificação do consumidor com antecedência
mínima de 60 dias que é exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no
9.656/98 como condição para a rescisão do contrato, e não para a constituição do
devedor em mora. Não utilização do plano pelo beneficiário no período que não
torna a mensalidade indevida. Contrato aleatório. Juros de mora incidentes desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006385-55.2010.8.26.0020 -Voto no 4538
4
o vencimento de cada prestação. Dívida positiva e líquida com termo de
vencimento certo. Art. 397, caput, do CC. Mora ex re. 3. Recurso desprovido”
(Apelação Cível/Planos de Saúde 1082218-06.2016.8.26.0100 - Relator(a): Mary
Grün - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 12/08/2019).
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
Contrato rescindido após 60 dias de inadimplência, conforme expressa disposição
contratual. Possibilidade de cobrança das mensalidades inadimplidas antes do
cancelamento do plano, uma vez que os serviços se encontravam disponíveis para
utilização pelo consumidor. Intenção de rescisão não manifestada oportunamente
à operadora. Dívida exigível. Apontamento regular em cadastro de inadimplentes.
Dever de indenizar não caracterizado. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
Cível/Planos
de
Saúde
1000903-53.2016.8.26.0100 - Relator(a): Rosangela Telles - Comarca: São Paulo
- Órgão julgador: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado - Data do
julgamento: 18/12/2017).
Como não há controvérsia no sentido de que o serviço
esteve à disposição do requerido, temos que a cobrança é legítima. O fato de ser
exigido previamente o boleto pago antes da prestação do serviço não afasta a
possibilidade de que ele fosse prestado, o que decorre da própria natureza do
contrato e dispensa prova especifica, cabendo à autora ser devidamente
remunerada conforme a obrigação assumida pelo requerido.
Considerando a sucumbência, imponho honorários
advocatícios exclusivamente contra o requerido, no importe de 10% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, além da
responsabilidade pelas custas e despesas processuais. Anoto que os presentes
honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de
jurisdição.
Posto isso, dou provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, e condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 10.518,46,
que deverá ser atualizado desde a propositura da ação até efetivo pagamento,
segundo a tabela prática do TJSP, incidindo juros de 1% ao mês desde a citação.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora